Tribunal: TJES
Processo: 5000722-93.2023.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000722-93.2023.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSENIL DE OLIVEIRA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000722-93.2023.8.08.0017
Origem:
Juízo de Domingos Martins - 2ª Vara
RECORRENTE
: JOSENIL DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE TRIBUTO INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TEMA 1.177. ALTERAÇÃO DE PARÂMETRO REGULADO PELA LC 943/2020. DESCONTOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Alega o autor, policial militar reformado, que, inicialmente, sofria descontos previdenciários de 14% de sua remuneração apenas sobre o valor que excedia o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Contudo, com a entrada em vigor da Lei Federal nº 13.954/2019, os descontos passaram a incidir sobre a totalidade de sua remuneração. Sustenta que a mencionada norma foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.177 da repercussão geral, no que se refere à competência da União para fixar alíquotas de contribuição previdenciária para militares estaduais. Alega, ainda, que, mesmo após a modulação dos efeitos da referida decisão até 1º de janeiro de 2023, os descontos persistiram, carecendo, portanto, de base legal válida, vez que a legislação estadual que remete à norma federal declarada inconstitucional também estaria eivada de nulidade. Diante disso, requer sejam tomadas as medidas cabíveis para suspender a consignação dos descontos referentes à Contribuição Previdenciária, indevidamente efetuados com base no Art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019, bem como para restituir os valores já descontados.

2.
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual o autor interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3
. A questão em discussão consiste em verificar a validade dos descontos relativos à contribuição previdenciária realizados sobre os proventos do autor, na medida em que efetuados com fundamento em lei que veio a ser declarada inconstitucional pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Sabe-se que é possível a alteração legislativa para majorar a alíquota de contribuição ou, como ocorre nos autos, alterar a base de cálculo da respectiva contribuição, afetando os servidores inativos de maneira ampla.

5.
No que se refere à aplicabilidade do tema 1.177 do STF, diferentemente da situação tratada no Recurso Extraordinário nº 1.338.750/SC, em que o Estado de Santa Catarina não editou norma que incorporasse a regra da Lei Nacional, o Estado do Espírito Santo, em 13 de março de 2020, promulgou a Lei Complementar nº 943/2020, de modo que a alteração da base de cálculo no caso em tela não decorreu da aplicação da Lei Nacional nº 13.954/19, mas da Lei Complementar Estadual nº 943/2020 que, no exercício da competência legislativa estadual, alterou norma específica sobre inatividade de servidores estaduais militares, em conformidade com o que dispõe o art. 22, inciso XXI da Constituição Federal.

6.
Por isso, não há que se cogitar quanto à eventual ilegalidade da alteração legislativa em comento (e, por consequência, dos descontos promovidos em desfavor do autor), bem como
ato ilegal imputável à ré capaz de subsidiar a pretendida condenação por danos materiais,
razão pela qual mantém-se integralmente a sentença objurgada.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se o autor/recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)